Tribunal: TJMT
Processo: 1018010-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1018010-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A
AGRAVADO: NACILA LUZIA PEREIRA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A, contra a decisão proferida na ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por NACILA LUZIA PEREIRA, que deferiu a liminar, mediante o depósito judicial no valor de R$1.137,80, para determinar ao requerido que se abstenha de proceder descontos a título de empréstimo consignado – contrato no 010001888958, no benefício de aposentadoria da agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 20 dias multa.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tendo deixado de juntar ao instrumento a cópia do contrato de empréstimo consignado que a agravada afirma categoricamente que não contratou, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­08 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora